Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MREINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. CORREDOR DE IMÓVEL. ESBULHO. NÃO COMPROVADO.
1. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, incumbindo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, sendo que necessária a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador da reintegração de posse.
3. A não comprovação da ciência inequívoca do comodatário sobre a vontade do comodante de requerer o espaço, ou sua a resistência na reintegração da posse, afastam a má-fé no exercício da posse, não configurando, assim, o esbulho.
4. Negou-se provimento ao recurso.